Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702762-81.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA NUNES PESSOA DE ALBUQUERQUE APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 27441880) interposta por ROBERTA NUNES PESSOA DE ALBUQUERQUE em face da sentença (ID 27441868) que, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido da tutela de urgência n° 0702762-81.2021.8.07.0020, ratificou a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré em obrigação de fazer. Em suas razões recursais a Autora argumenta o que segue: 1) a negativa de forma indevida, sob a alegação de não previsão no rol da ANS, configura dano moral in re ipsa; 2) basta que a autora prove a prática do ato ilícito, que o dano está configurado, não sendo necessário comprovar a violação dos direitos da personalidade, que seria uma lesão à sua imagem, honra subjetiva ou privacidade; 3) caso em tela, refere-se de situação objetiva que, por si só, já é capaz de gerar sofrimento indenizável, uma vez que o dano moral sofrido pela parte autora é consubstanciado na negativa ilegal à cobertura, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do apelante, pois ainda se encontra em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada; 4) o quantum indenizatório, tocante aos danos morais no valor de R$ 15.000,00. (quinze mil reais), a qual tem por fim atender o critério da razoabilidade, correspondendo a uma quantia que nem é inexpressiva e nem chega a ser causa de enriquecimento, mas sim de acordo com a gravidade do dano, a personalidade da vítima, e a conduta reprovável do apelado. Pede o conhecimento e o provimento do apelo para que a sentença seja reformada para condenar a apelada a indenizar os danos morais causados à apelante por sua negativa, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme pedido exordial, com a consequente condenação da apelada a arcar integralmente com as custas e honorários de sucumbência. Contrarrazões ID 27441893. Em Despacho de ID 30350121 intimei a parte autora, para se manifestar acerca da questão preliminar de inovação recursal e supressão de instância suscitada de ofício por esta Relatoria. Prazo legal decorrido sem que a parte Apelante tenha se manifestado quanto ao despacho em 17 de novembro de 2021 (ID 30909501). É o relatório. DECIDO. A resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da sentença proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço da presente Apelação Cível, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Sem majoração de honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 15:08:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador